Tribunal: TJES
Processo: 5021657-38.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021657-38.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. D. F. e outros

APELADO: R. O. D. S. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTUDO SOCIAL SUFICIENTE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MULTIPATERNIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de alimentos, guarda e convivência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada e arbitrar alimentos no patamar de 20% do salário-mínimo (ou rendimentos líquidos) para cada genitor (biológico e socioafetivo).

O apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante a ausência de fase instrutória para especificação de provas e, no mérito, requer a majoração da verba alimentar para 37,5% dos rendimentos de cada requerido.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fase de especificação de provas configura nulidade processual e se o valor dos alimentos fixados em primeiro grau atende adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade, considerando a revelia dos apelados.

III. Razões de Decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado detém elementos suficientes para a formação de seu convencimento, especialmente o estudo social (id. 16976504) que descreve o contexto fático e as necessidades do menor, sendo o juiz o destinatário final da prova.

5. A revelia, em demandas que versam sobre direitos indisponíveis, não opera efeitos materiais absolutos, devendo a presunção de veracidade ser analisada em confronto com o acervo probatório e o binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

6. Constatada a insuficiência do montante fixado na origem para a manutenção digna da criança e verificada a capacidade financeira dos genitores mapeada em estudo social, a existência de dois pais (biológico e socioafetivo) justifica a majoração da obrigação para o patamar de 25% dos rendimentos líquidos de cada alimentante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os alimentos devidos por cada apelado para 25% de seus rendimentos líquidos ou, em caso de desemprego, 25% do salário-mínimo nacional.

8. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a aferição do trinômio alimentar. 2. A revelia em ações de alimentos possui efeitos relativos e o quantum deve ser readequado quando demonstrada a insuficiência do valor frente as necessidades do menor e à capacidade dos genitores."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1971966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. D. S.
, representado por sua genitora
L. D. F.,
em face da sentença id. 16976509 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Cariacica que, nos autos da
“ação de alimentos, guarda e convivência”
ajuizada em face de
R. O. D. S. e L. S. S.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento de alimentos e fixou a guarda compartilhada com residência fixada na casa da genitora.

Em suas razões (id. 16976517), a apelante pugna pela anulação da sentença por não ter sido oportunizada a fase de especificação e produção de provas. No mérito, pugna pela aplicação plena dos efeitos materiais da revelia e, subsidiariamente, pela majoração do encargo alimentar.

Sem contrarrazões, em atenção à revelia dos apelados no primeiro grau.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 17369626), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para anular a sentença e reabrir a fase instrutória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021657-38.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. D. F., A. D. S.

APELADO: R. O. D. S., L. S. S.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. D. S.
, representado por sua genitora
L. D. F.,
em face da sentença id. 16976509 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Cariacica que, nos autos da
“ação de alimentos, guarda e convivência”
ajuizada em face de
R. O. D. S. e L. S. S.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento de alimentos e fixou a guarda compartilhada com residência fixada na casa da genitora.

Na origem, o apelante ajuizou
“ação de alimentos, guarda e convivência”
em face de seus genitores, pleiteando alimentos no patamar de 75% dos rendimentos dos requeridos ou do salário-mínimo, de forma proporcional (37,5% para cada), além do rateio de despesas extraordinárias.

Em decisão de id. 16975628 o Juízo arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada requerido. No caso de existência de vínculo empregatício, arbitrou os alimentos provisórios, em 30% (trinta por cento), sendo 15% (quinze por cento) para cada requerido, dos rendimentos líquidos do requerido.

Foi realizada audiência de instrução em id. 16976491 em que foi determinado a realização de Estudo Social (id. 16976504). Após a realização do Laudo técnico, foram remetidos os autos ao Ministério Público, que opinou pela conversão dos alimentos provisórios em definitivos (id. 16976508).

Por fim, o magistrado de primeiro grau, prolatou sentença decretando a revelia dos requeridos, ora apelados e julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) fixar a guarda compartilhada com residência materna; (ii) arbitrar alimentos em 20% do salário-mínimo (ou rendimentos líquidos) para cada genitor; e (iii) determinar o custeio de 25% das despesas com medicamentos e material escolar por requerido.

Pois bem.

Divido o voto em duas partes para melhor compreensão dos fundamentos.

1. Do cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a ausência de fase instrutória para especificação de provas macula a sentença de nulidade. Todavia, compulsando os autos, verifico que o juízo a quo detinha elementos suficientes para a formação de seu convencimento, notadamente o Estudo Social realizado (id. 16976504), que descreve o contexto fático e as capacidade contributiva dos autores.

Em ações de alimentos, o juiz, como destinatário da prova, pode julgar o feito se entender que o acervo documental e os estudos técnicos realizados são suficientes para a aferição do binômio necessidade-possibilidade.

As provas carreadas aos autos pela autora na petição inicial, somadas àquelas obtidas no estudo social são aptas a formar o convencimento do magistrado, considerando as necessidades apresentadas pelo menor e a possibilidade demonstrada pelos apelados.

Por assim ser, entendo que não há cerceamento de defesa no caso em comento.

2. Do valor dos alimentos devidos

No mérito, a controvérsia reside na adequação do
quantum
alimentar.

Inicialmente, ressalto que a revelia, em demandas que envolvem direitos indisponíveis, não opera efeitos materiais absolutos. A presunção de veracidade é relativa e deve ser confrontada com o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, insculpido no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

É também como entende o Superior Tribunal de Justiça, como se vê em:

RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. RÉU CITADO PESSOALMENTE. REVELIA . DECRETAÇÃO. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O propósito recursal consiste em definir se é possível a fixação do valor dos alimentos em patamar inferior ao pleiteado na inicial quando há o reconhecimento da revelia do réu e a incidência de seus efeitos. 2. A revelia é a consequência da inércia do réu, quando verificada a ausência de contestação, seja total ou parcial. Os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal presunção relativa, de maneira que caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido
. 3. A petição inicial reproduz o princípio dispositivo atuando como instrumento para a parte exercer seu direito de ação e, em razão disso, delimita a amplitude da matéria a ser enfrentada e o objeto da prestação jurisdicional, impondo-se que a sentença esteja vinculada ao pedido, em homenagem aos princípios da adstrição e da congruência. 4 . Contudo, na ação de alimentos, os aludidos princípios devem ser observados sob outra perspectiva em razão de suas especificidades, motivo pelo qual o Magistrado da causa poderá arbitrar a verba alimentar de acordo com os elementos carreados aos autos e fora dos parâmetros estabelecidos pelo autor, mediante a observância do binômio necessidade/capacidade. 5. Na hipótese dos autos, constata-se que, a despeito de ter sido pessoalmente citado, o alimentante deixou de apresentar contestação, tendo sido decretada sua revelia, com a incidência dos efeitos dela decorrentes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de alimentos na quantia mensal equivalente a 30% do salário mínimo vigente, sendo que, na hipótese de se comprovar vínculo trabalhista fixo, a pensão será fixada em 20% dos rendimentos líquidos, apesar de o pedido autoral ter requerido o arbitramento em R$ 500,00 (quinhentos reais) .5
.1. De acordo com o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, é incontroversa a necessidade de o autor menor receber a pensão alimentícia, todavia, não obstante os efeitos da revelia, o demandante não trouxe nenhum elemento indicativo da capacidade financeira do genitor, de maneira que, ante a presunção relativa de veracidade advinda da revelia, observou-se o binômio necessidade/possibilidade, constatando a razoabilidade e proporcionalidade da verba empregada, não havendo falar em reforma das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
6 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1971966 SP 2021/0178758-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

A sentença fixou o encargo em 20% do salário-mínimo para cada genitor (40% no total). Contudo, tal montante afigura-se insuficiente para garantir a manutenção digna da criança, considerando que ambos os genitores possuem condições de arcar com valores maiores nos cuidados com o filho.

No caso, a existência de dois pais (biológico e socioafetivo) dividindo o encargo permite que a dignidade do menor seja preservada com o percentual de 25% dos rendimentos líquidos de cada genitor, ou ainda, 25% do salário-mínimo em caso de desemprego dos genitores, patamar que respeita o binômio necessidade-possibilidade sem onerar excessivamente os alimentantes, cujas rendas foram mapeadas pelo estudo social de id. 16976504.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, majorando a obrigação alimentar devida por cada um dos apelados para o patamar de
25% (vinte e cinco por cento)
de seus rendimentos líquidos (incidindo sobre 13º salário, terço de férias e verbas rescisórias de natureza salarial) ou, na ausência de vínculo empregatício, para
25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente
, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao rateio das despesas extraordinárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)